Tribunal: TJSP
Processo: 1000673-89.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Cerceamento de defesa não caracterizado. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o artigo 370, parágrafo único, do

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Cerceamento de defesa não caracterizado. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar que o autor, mediante trapaças, violou os termos de uso do jogo online em questão. Prova pericial no aparelho do demandante que se mostrava necessária, porém não foi produzida. Impossibilidade de restabelecimento da conta não demonstrada e que se faz necessária para restabelecer o status quo ante.
Dano moral. Ausência de interesse recursal, dado o julgamento de improcedência do pedido na origem.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.